Tribunal: TJDFT
Processo: 0748195-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748195-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Edine Ribeiro Braz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em incidente de cumprimento de sentença coletiva, nos autos do processo no 0704790-57.2023.8.07.0018, assim redigida: “I - Ciente da decisão de ID 163070090, proferida pelo Desembargador Relator ALVARO CIARLINI, da 2a Turma Cível, nos autos do AGI n. 0724460-38.2023.8.07.0000, que assim decidiu: "Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que dê regular curso ao processo de origem." Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença de ID 168901335. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por EDINÊ RIBEIRO BRAZ, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 64.437,80, sendo R$ 64.175,57 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de agosto/1996 a abril/2002, e R$ 262,23 as custas processuais, conforme planilha de ID 157290080. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 168901335 instruída com a planilha de ID 168901336. Inicialmente, suscita ilegitimidade ativa afirmando que durante os anos de 1996 a 1997 a exequente integrou o quadro de servidores da Fundação do Serviço Social do DF, fundação pública dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira. No mérito, afirma que os cálculos apresentados encontram-se incorretos porquanto a parte exequente aplicou o índice IPCA-E em sua atualização a partir de 01/01/2001, no entanto, o índice a ser aplicado a partir de 29/06/2009 seria a TR, índice referido na Lei n. 11.960/2009. Além disso, aduz que o período de cálculo considerado por esta Gerência de Cálculo baseou-se na limitação dada pela decisão do Acórdão 730893 da ação coletiva n. 32.159/97, o qual estipula o período de pagamento do auxílio alimentação desde a data de supressão do pagamento até a impetração do mandado n. 7253/97, qual seja, 28/04/1997. Destaca que os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada, sob pena de violação ao art. 507 do CPC; bem como que a superveniência de decisões de controle de constitucionalidade não autoriza a desconstituição de decisões preclusas, sob pena de violação literal ao Art. 507 do CPC. Não há adesão ao juízo 100% digital. Requer a suspensão do feito em observância ao Tema 1170, com repercussão geral. Informa o excesso de R$ 56.483,84 e como devido o valor R$ 7.953,96, sendo R$ 6.987,11 o valor principal, R$ 698,71 os honorários sucumbenciais e R$ 268,14 as custas processuais. Em resposta de ID 171530320, a exequente rebateu as preliminares alegadas pelo executado e, no mérito, requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade Ativa III – Quanto a alegação de ilegitimidade ativa em razão de a exequente ter integrado o quadro de servidores da Fundação do Serviço Social do DF durante os anos de 1996 a 1997, não deve prosperar. O auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995, nos seguintes termos: “Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial.” (GRIFO NOSSO) Note-se que a lei que suspendeu o benefício atingiu os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, tendo o SINDIRETA ajuizado a ação coletiva n. 32159/97 contra o DISTRITO FEDERAL, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. Senão vejamos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART.535, II DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ARESTO E NÃO IMPUGNADO NO RESP. SÚMULA 283/STF. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CLASSISTA. LEGITIMIDADE DO INTEGRANTE DA CATEGORIA PARA PROPOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. DESPROVIDO. 1. Não se conhece da alegada afronta ao art. 535, II do CPC quando a parte recorrente se limita a afirmar, genericamente, sua violação sem, contudo, demonstrar especificamente quais os temas que não foram abordados pelo acórdão recorrido. A deficiência na fundamentação do recurso atrai a aplicação, por analogia, da vedação prescrita pela Súmula 284 do STF. 2. O Tribunal de origem afastou a ocorrência de prescrição por entender que a questão encontra-se acobertada pela coisa julgada. Referido fundamento, suficiente por si só à manutenção do julgado, no ponto, não foi especificamente impugnado pela recorrente em seu Recurso Especial, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Pretório Excelso. 3. A indivisibilidade do objeto da ação coletiva, na maioria das vezes, importa na extensão dos efeitos positivos da decisão a pessoas não vinculadas diretamente à entidade classista postulante que, na verdade, não é a titular do direito material, mas tão somente a substituta processual dos integrantes da respectiva categoria, a que a lei conferiu legitimidade autônoma para a promoção da ação. Nessa hipótese, diz-se que o bem da vida assegurado pela decisão é fruível por todo o universo de integrantes da categoria, grupo ou classe, ainda que não filiados à entidade postulante. 4. Aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade, tendo em vista que as referidas peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas, especialmente considerando que o direito subjetivo material (coletivo) se acha em posição incontroversa e já proclamado em decisão transitada em julgado. 5. Recurso Especial da União desprovido.” (REsp. 2012/0171105-7. Min. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/10/2012. DJe 09/11/2012). Ademais, não há no julgado qualquer delimitação expressa dos seus limites subjetivos, tendo sido determinado o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Assim, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade ativa. Mérito IV – No que se refere ao termo final do benefício alimentação tem-se que a sentença de ID 157290083 (fls. 34/39) determinou o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, não tendo o Tribunal reparado este ponto do julgado. Senão vejamos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (GRIFO NOSSO) Observa-se que a referida sentença transitada em julgado definiu expressamente o termo inicial e final para apuração dos valores referentes ao benefício suspenso. Do mesmo modo, o período de cálculo deve observar como termo inicial janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, e como termo final a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento do benefício, nos termos do excerto acima transcrito. No caso, o benefício alimentação foi restabelecido no contracheque da servidora somente em março/2002 devendo ser considerado o período de agosto/1996 a abril/2002 na apuração do valor da execução. Em relação aos critérios de correção monetária, as partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 157290083 – fls.42/49), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 157290083 – fls. 50/54), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 157290083 – fls. 55/61), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 157290083 (fl. 97) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 157290080 e ID 168901336 demonstra que a parte exequente corrigiu os valores monetariamente pelos índices da Justiça Federal e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009, juros da poupança de 29/06/2009 a 30/11/2022 e sem juros a partir de 01/12/2021. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de 01/01/1996 a 27/04/1997 e corrigiu os valores pela pela TR a partir de 06/2009 até 08/12/2021 e fez incidir os mesmos percentuais de juros de mora para os mesmos períodos até 08/12/2021; e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020 - certidão de ID 157290083 - fl. 97), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. No que se refere a suspensão requerida com base no Tema 1170, não merece acolhida. Impende reiterar que o trânsito em julgado do título executivo que subsidiou a presente execução ocorreu em momento posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (11/03/2020), tendo os critérios de correção monetária das obrigações não tributárias impostas à Fazenda Pública sido alterados. V - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Ressalto que em razão da discordância manifestada pelo DISTRITO FEDERAL em relação ao Juízo 100% Digital, promova o CJU a exclusão da referida opção no cadastro processual. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 157290080, para o período de agosto/1996 a abril/2002, devendo os valores ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 157290083 – fls. 50/54), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com o cálculo da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 163752081 e o ressarcimento das custas processuais de ID 157290077. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 53280943), em síntese, que a agravada é parte ilegítima para figurar na posição de credora. Argumenta que a recorrente era servidora da Fundação do Serviço Social do Distrito Federal, mas o débito foi constituído em desfavor do Distrito Federal, não podendo ser atribuído às entidades da Administração indireta. Aduz, ainda, que o indexador da correção monetária aplicável ao cálculo do valor do débito a ser solvido deve ser o fixado pela sentença, já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, qual seja, a TR. Assevera também que o curso do processo de origem deve ser sobrestado até que seja julgado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o RE 1.317.982, pois foi reconhecida a repercussão geral (Tema 1170). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestado o curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrido ou, em ordem subsidiária, com a declaração de excesso na quantificação da obrigação. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém registrar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se que o Juízo singular proferiu a decisão que extinguiu o processo em razão da ilegitimidade ativa do recorrido (Id. 67096195). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida decisão interlocutória pelo Juízo singular o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator